Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732270-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se que a recorrente não realizou pedido ou apresentou fundamentação de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora